Tribunal: STF
Processo: ARE 1559739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC 35) opostos por Henrique Lambertini Neto, em face de decisão monocrática, na qual rejeitei os anteriores embargos declaratórios, nestes termos (eDOC 34):



    “Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Quanto à alegada ocorrência de vícios na decisão embargada, não assiste razão à Embargante



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata quaisquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    É que a decisão recorrida foi expressa em relação ao ponto ora suscitado, o qual não comporta provimento. É o que se depreende dos seguintes trechos da decisão recorrida (eDOC 34, p. 8-9):



    “De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original. 



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. 



    Conforme fundamento do acórdão recorrido, a questão envolve a vinculação ao salário-mínimo, nos termos do art. 7º, IV, da CF. 



    Veja-se, no ponto, a ementa de referido acórdão (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO PREVIDENCIÁRIO Revisão de aposentadoria Servidor extrajudicial Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado Pretensão ao recebimento da aposentadoria sob os critérios da Lei Estadual nº 10.393/1970 e do Decreto Estadual nº 28.321/1988, com vinculação dos proventos iniciais ao salário mínimo Improcedência do pedido Inconformismo do autor Não cabimento Ausente comprovação de que o valor inicial dos proventos não tivesse sido fixado com observância aos parâmetros estipulados no artigo 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970 e no artigo 1º do Decreto Estadual nº 28.321/1988 item I da Tabela de Remuneração-Base para as Serventias de 1ª. Classe de Entrância Especial da Comarca da Capital notadamente no que tange ao piso estipulado para o cargo de escrevente (17,00 salários mínimos de referência) Insurgência que diz respeito, na verdade, a suposto equívoco no reajuste do benefício, a gerar gradativa redução do valor originariamente concedido Impossibilidade, ademais, de afastamento da regra instituída pela Lei Estadual nº 14.016/2010 para reajuste do benefício - Constituição da República que veda a utilização do salário-mínimo para o reajuste de proventos e vencimentos - Súmula Vinculante nº 4 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - ADI nº 4.420 que não tratou da matéria aqui discutida - Entendimento do C. STF Precedentes deste Tribunal de Justiça Sentença mantida - Apelação desprovida.” (grifos nossos)



    Na espécie destes autos, tal fundamentação já constou da decisão monocrática, ora embargada. 



    Ademais, a decisão exarada, em sede de embargos de declaração, nos autos do citado ARE 1.555.510 SP, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, está em sintonia com a decisão ora embargada.



    Inclusive o Min. Relator do referido recurso citou precedente de minha relatoria, nesse mesmo sentido: RE 1.500.141-AgR, Segunda Turma, DJe 12.02.2025. 



    Desse modo, não há vícios no decisum monocrático ora recorrido. 



    No que tange à majoração de honorários, ainda que se cogitasse de parcial provimento do recurso, ainda assim, seria de parte mínima do pedido, o que também não afetaria a sucumbência.



    Nesta hipótese, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, a parte Embargante seria responsabilizada integralmente pelos honorários. Nesse sentido:



    “(...) 3. Fixação de honorários (art. 85, § 8º, CPC) a serem apurados em liquidação de sentença. 4. Ausência de omissão sobre a sucumbência parcial do autor. Sucumbência em parte mínima do pedido autoral, que justifica responsabilização integral da embargante, ré, pelos honorários (art. 86, parágrafo único, CPC). 5. Ausência de omissão sobre a prescrição. O tema foi analisado no acórdão embargado, firmando-se o entendimento de que a pretensão só teve origem ao final da execução do contrato. Nessa oportunidade pôde ser constatado o prejuízo decorrente da flutuação dos preços do petróleo e gás natural, ocasionando a onerosidade excessiva alegada. 6. Embargos parcialmente acolhidos para (i) especificar que as fórmulas citadas no acórdão embargado são aquelas constantes do contrato nº 126/PGFN/CAF, cláusula 8ª, parágrafo 3º, alíneas a e b, anexado aos autos (Doc. 17); e (ii) estipular que os honorários serão arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC” (ACO 2178-ED, Rel. Min. Roberto Barroso Plenário, Dje 02.08.2023). 



    “(...) 4. Mesmo com o provimento parcial do RE, os exequentes seguem vencidos em parte mínima na ação de embargos à execução, considerado o valor exequendo como um todo. Essa circunstância justifica a manutenção dos ônus da sucumbência tais como fixados na instância inferior, segundo o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.391.830-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2022). 



    Nesse sentido, apreciei os embargos de declaração opostos no ARE 1.513.381-ED, DJe 30.10.2024, envolvendo a questão ora em exame. 



    Desse modo, uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.”



    O Embargante alega, em síntese, que (eDOC 35, pp. 2-5):



    “No julgamento dos embargos de declaração opostos, V. Excia. ratificou o entendimento anterior para reafirmar a necessidade de manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010. 



    Pois, Excelência, é esta exatamente a principal e única pretensão do embargante, desde a peça vestibular. Diz-se “exatamente” com a precisão linguística que a palavra significa. É EXATAMENTE mesmo. 



    Veja-se o pedido inicial, abaixo copiado:



    “iii) seja condenada a ré a pagar os proventos de aposentadoria para o autor sob os critérios da Lei Estadual 10.393/70 e do Decreto Estadual nº 28.321/88, com aplicação modulada pelo julgamento da ADI 4420 e do RE 1.398.810/SP pelo C. STF, calculando-se o benefício do autor em 17 salários mínimos até a data em que promulgada a Lei 14.016/2010, reajustando-se desde então o benefício anualmente pelo IPC da FIPE conforme o artigo 12 da Lei Estadual 10.393/70 e artigo 9º, parágrafo único da Lei Estadual 16.877/2018, o que para esta data corresponde a R$ 20.627/38”. 



    O pedido foi feito para que acontecesse a revisão da aposentadoria com o cálculo dos proventos em 17 salários mínimos regionais até a data em que promulgada a Lei 14.016/2010. Isto é EXATAMENTE o que foi decidido por V. Excia. ao dizer que “é necessária a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010.” 



    O embargante desejou, e teve acolhido por V. Excia., o direito de ser mantido o valor nominal equivalente a 17 salários mínimos regionais, a título de proventos mensais de aposentadoria, até a data da promulgação da Lei 14.016/2010. Só que o recurso extraordinário não foi provido...



    Nos embargos anteriores, foram apontados os vícios decisórios, mas eles continuaram a existir após a decisão que ora se embarga.



    Então, Senhor Ministro, renovando vênias, é necessário que V. Excia. esclareça o resultado do julgamento para que não haja dúvidas, diante da contradição formada inicialmente e da omissão dos últimos embargos, do conteúdo da coisa julgada e de sua exequibilidade. 



    Reitere-se, uma vez mais, que, em momento algum, o embargante pleiteou que, a partir do advento da Lei n° 14.016/2010, fosse mantido o salário mínimo regional como índice de reajuste (indexador) para os seus proventos de aposentadoria, como levou a entender o Acórdão da Apelação proferido pela 4ª. Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme parte final da ementa, a qual, inclusive, foi grifada por V.Excia, o que, efetivamente, afrontaria a Súmula Vinculante n° 4, desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, requer sejam conhecidos e providos estes embargos para sanar-se a omissão de não se ter resolvido a contradição entre o total acolhimento da pretensão inicial e a aparente improcedência decretada.” 



    Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para sanar os referido vícios. 



    É, em síntese, o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões. 



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Sem razão o Embargante. 



    Repiso que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que efetivamente não ocorre no presente caso. 



    Conforme assentei (eDOC 31, p. 8):



    “(...) embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original.   É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010.”



    A propósito, em caso específico, transcrevo os seguintes trechos da decisão exarada na Rcl 80.998-ED, de relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 26.06.2025:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por Nice Maria Coelho contra decisão que negou seguimento à reclamação. 



    A embargante sustenta, em primeiro lugar, que a decisão monocrática incorreu em omissão e erro de fato ao interpretar sua pretensão como pedido de reajuste automático vinculado ao salário-mínimo. Segundo a embargante, o que se pleiteia é apenas a preservação do valor inicial dos proventos — fixado, em 1992, em 17 salários-mínimos regionais pela Lei 10.393/1970 —, admitindo-se que, a partir da Lei 14.016/2010, os reajustes passem a seguir o índice IPC-FIPE. A vinculação ao salário-mínimo, portanto, seria utilizada exclusivamente como parâmetro histórico para a fixação do montante originário, jamais como índice de correção futura, razão pela qual a aplicação da Súmula Vinculante nº 4 foi, no seu entender, indevida. 



    Em reforço, a embargante aponta omissão quanto à análise de vasta jurisprudência do STF — ADI 4.420/SP e diversos precedentes dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes — que, embora reconheçam a impossibilidade de reajustes indexados ao salário-mínimo, determinam a manutenção do valor nominal originalmente fixado para aposentadorias concedidas antes de 2010.



    Por fim, a embargante refuta a alegação de que a reclamação constitucional teria sido manejada como sucedâneo recursal: lembra que já interpôs recurso extraordinário com agravo (ARE 1.542.591/SP) contra o acórdão paulista e que a reclamação visa apenas sanar violação à autoridade do STF, dentro do prazo legal. 



    Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, eliminar as contradições e corrigir o erro material, com o consequente processamento da reclamação e, no mérito, a confirmação do direito à preservação do valor nominal dos proventos ou, subsidiariamente, a cassação do acórdão estadual para novo julgamento à luz da ADI 4.420/SP.



    É o relatório. Decido. 



    A embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Apenas pretende rediscutir matéria já analisada e decidida.



    Conforme fundamentação da decisão embargada (eDoc. 17):



    (...)



    À vista do exposto, não se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.” (grifos nossos)



    Destaco, também, os seguintes fragmentos da decisão monocrática proferida no ARE 1470929-ED, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, DJe 1º.10.2024, na qual foram acolhidos os embargos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010, interposto por servidor público, nos mesmos termos da decisão ora agravada:



    “Outrossim, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei estadual n. 10.393/1970, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei n. 14.016/1910. 



    Nesse sentido, menciono recentes julgados deste Tribunal:



     



    Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Administrativo e Previdenciário. 



    3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 



    4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010 (ARE 1.490.726 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/9/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento.  4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    6. Agravo regimental parcialmente provido, por maioria, para manter o valor nominal fixado a título de proventos antes da Lei 14.016/2010 (ARE 1.442.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2024, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário (ARE 1.474.095 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/4/2024).



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei n. 14.016/2010.” (grifos nossos)(gr



    Verifico que o ora Recorrente busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 



    Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator